Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM SEM PRÉVIO AVISO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar solidariamente as rés/recorridas ao pagamento de R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, bem como o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação dos serviços de hospedagem fornecidos pelas recorridas sendo apta a gerar o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos.
3. O recorrente alega que a falha na prestação de serviços das recorridas teria lhe causado sofrimento exacerbado e sensação de abandono durante o seu período de férias. Defende que o valor fixado na origem a título de danos morais não é suficiente para reparar os danos sofridos, visto que teria ficado sem hospedagem durante o seu descanso, tendo que procurar outros hotéis de madrugada para se hospedar.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos extrapatrimoniais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
5. As recorridas apresentaram contrarrazões ID. 36872113/36872115. Rebatem, em síntese, as razões recursais e rogam pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios de justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se em analisar possível majoração do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais em favor do recorrente.
9. Informa a petição inicial que o recorrente comprou 2 (dois) pacotes de viagem (passagem aérea e hospedagem) com destino para Fortaleza/CE, pelo valor de R$2.538,33 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) ID.36871202. Todavia, quando chegou, juntamente com a sua namorada, ao Hotel Encontro do Sol, 2o recorrido, foi informado acerca do cancelamento da hospedagem, visto que a 1a recorrida, 123 Milhas, não teria efetuado o pagamento da reserva. Diante do infortúnio, sem aparo das recorridas, o recorrente foi obrigado a, durante a madrugada, procurar outro hotel para se hospedar com a sua companheira.
10. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC), hipótese não apresentada nos autos.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
13. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em razão de insuficiência de informações claras por parte das recorridas, a inexistência de amparo material e logístico ao recorrente, o horário que os fatos aconteceram (durante a madrugada), bem como a ausência de solução do caso, entendo que se faz necessária a majoração do valor indenização por danos morais para de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ele experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e majorar o dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantidos os seus demais termos.
15. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.